Tribunal: TJDFT
Processo: 0742303-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0742303-84.2021.8.07.0000 PACIENTE: SERGIO LUIS DE OLIVEIRA SILVA IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RECANTO DAS EMAS DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus (ID 31745789), com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de SERGIO LUIS DE OLIVEIRA SILVA, devidamente qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Recanto das Emas/DF, que concedeu liberdade provisória ao autuado com a fixação de fiança arbitrada em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais). O Paciente foi preso em flagrante delito pela prática, em tese, do crime descrito no art. 180, “caput”, do Código Penal – CP. A impetrante aponta a primariedade do Paciente, argumenta que eventual condenação não implicará na fixação de regime fechado para o inicial cumprimento da pena, afirma que a família não possui condições financeiras para arcar com o valor fixado, aponta desproporcinalidade no quantum arbitrado e alega ausência de fundamentação da decisão que arbitrou a fiança, de modo a caracterizar constrangimento ilegal. Requer em caráter liminar, a ser confirmada no mérito, a concessão da liberdade provisória ao Paciente, com isenção da fiança. A petição foi inicialmente analisada pela e. Desembargadora Plantonista, ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO (ID 31750372), que concedeu parcialmente a liminar postulada, para reduzir a fiança arbitrada ao montante de R$ 800,00 (oitocentos reais). Nas informações prestadas (ID 31840150), o Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Recanto das Emas/DF, noticiou que “A Magistrada que oficiava durante o plantão judicial solicitou manifestação ministerial e da Defensoria Pública, uma vez que o paciente, passados alguns dias, não havia pago a fiança e permanecia custodiado. Após as respectivas manifestações, a Magistrada revogou a exigência da fiança e concedeu liberdade provisória ao paciente.” Parecer da 1a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada (ID 31916700), oficiando pela denegação da ordem. É a síntese do que interessa. Decido. Das informações prestadas, verifica-se que no processo referência foi proferida decisão que reconheceu a condição de hipossuficiência financeira do ora Paciente e lhe concedeu a LIBERDADE PROVISÓRIA SEM FIANÇA, conferindo ao decisum força de alvará de soltura (processo n. 709604-80.2021.8.07.0019, ID 112162558). A certidão de ID 112182630 (processo n. 709604-80.2021.8.07.0019) atesta que a referida decisão foi cumprida e que o indiciado foi colocado em liberdade. Dessa forma, uma vez cessado o suposto constrangimento ilegal que afligia o Paciente, não mais subsistem os fundamentos da impetração, a ensejar a prejudicialidade do writ, nos termos do art. 659, do Código de Processo Penal. Ante o exposto, julgo prejudicado o presente Habeas Corpus, pela perda superveniente do objeto, nos termos do disposto no art. 89, XII, do Regimento Interno do TJDFT. Publique-se. Intime-se. Arquive-se, oportunamente. Brasília/DF, 14 de janeiro de 2022. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator